Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. O autor-embargante suscita omissão no ven. acórdão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. De fato, o Colegiado não se manifestou a respeito, sendo impositivo o saneamento do vício, todavia sem efeito infringente quanto ao conteúdo da conclusão alcançada.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.